Tribunal: TJSP
Processo: 1009069-71.2023.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
EXTINÇÃO DO PROCESSO – Desistência da ação – Sentença que extinguiu o processo, em razão da desistência da ação manifestada pela autora, porém, determinou o recolhimento das custas processuais – Inadmissibilidade – Autora que desistiu da ação após o indeferimento do seu pedido de justiça gratuita – A ausência de recolhimento das custas processuais, acarreta o cancelamento da distribuição, nos

Ementa:
EXTINÇÃO DO PROCESSO – Desistência da ação – Sentença que extinguiu o processo, em razão da desistência da ação manifestada pela autora, porém, determinou o recolhimento das custas processuais – Inadmissibilidade – Autora que desistiu da ação após o indeferimento do seu pedido de justiça gratuita – A ausência de recolhimento das custas processuais, acarreta o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil – Desnecessidade de recolhimento das custas processuais neste caso – Sentença reformada – Recurso provido.